Tribunal: TJDFT
Processo: 20160110326209RMO
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DIREITO SUBJETIVO À REVERSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Comprovado, por meio de perícia, a recuperação da capacidade de trabalho, a despeito da deficiência física, o servidor aposentado tem direito de retornar à atividade mediante reversão, nos termos do artigo 34, inciso I, da Lei Complementar Distrital 840/2011.
III. Remessa oficial conhecida e desprovida.